Tribunal: STF
Processo: Rcl 86590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 688.267/CE (TEMA RG Nº 1.022). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Vitória, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000995-16.2020.5.17.0001, por meio das quais teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 688.267/CE (Tema nº 1.022 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Oseiais de Andrade Nascimento, ajuizou ação trabalhista na qual afirmava ser empregado da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), sociedade de economia mista, no período compreendido entre 12/09/2011 e 1/10/2020, sendo demitido sem justa causa, em 1º/10/2020, pleiteando a reintegração.



    3. Informa que “o juízo de 1º grau do processo de origem anulou a demissão sem justa causa do Terceiro Interessado e ordenou sua reintegração, afrontando dessa forma o entendimento fixado pelo E. STF no julgamento do RE 688.267, afetado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1.022), visto que, em tese, o posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE 589.998, obrigava a CESAN a motivar a demissão do reclamante “ (e-doc. 1, p. 11). Relata que essa decisão foi mantida pelo TRT e pelo TST, em sede recursal.



    4. Defende, ademais, que “a anulação da demissão sem justa causa NÃO MACULA O ATO DEMISSIONAL DO RECLAMANTE, já que no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.022 foi fixada a tese de que a exigência de motivação do ato demissional de empregados de sociedade de economia mista – caso da CESAN – somente se aplicaria às dispensas realizadas após o dia 01/03/2024, data muito posterior a demissão do reclamante operada em 01/10/2020”.



    5. Requer seja deferida tutela de urgência para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a referida decisão.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    9. No caso em tela, a alegação é a de que a Justiça do Trabalho não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 688.267/CE (Tema RG nº 1.022). Na ocasião, esta Corte fixou tese, aplicável a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DE EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DEVER DE MOTIVAÇÃO. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público.



    2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 



    3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões.



    4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 



    5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles.



    6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar,em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    (RE nº 688.267/CE, Rel Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/02/2024, p. 29/04/2024).



    10. No caso em análise, nota-se que ao sentenciar o feito, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Vitória declarou a nulidade do ato de demissão do beneficiário, uma vez não verificados os motivos que o fundamentaram (e-doc. 19, p. 8-9; destaques acrescidos):



    “Nos termos do artigo 5º, LV, da CF/88 aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 



    O que se verifica no caso é a ocorrência da dispensa por justa causa por parte da reclamada, travestida em dispensa sem justa causa, baseada em falhas funcionais apuradas internamente e unilateralmente pela empresa, sem oportunizar a manifestação do reclamante. 



    Se o reclamante cometeu todas as falhas alegadas pela reclamada, como a indisciplina, não se justifica a dispensa sem justa causa, já que as faltas fundamentariam o desligamento tipificado no artigo 482 da CLT.  Lado outro, a justificativa para a pontuação aplicada ao reclamante, em sua maioria, se fundamenta no fato de que desde a transferência, o reclamante passou mais tempo ausente (atestados, declaração médica e home office). 



    Ora, as ausências citadas são justificadas pela apresentação de atestados médicos ou declarações médicas, bem como pelos registros de abonos de faltas constantes nos controles de ponto, e até mesmo por exercer as funções em home office, o que não se equipara a ausência ao trabalho, e que foi implantado pela própria reclamada, em razão da Pandemia Mundial. 



    Nesse sentido, a empresa alega que nas datas de 19 de agosto e 17 de setembro de 2020 o empregado foi à consulta, o que teria gerado essa avaliação negativa.  



    (...)



    Não há nenhuma prova de punição ao reclamante por suposta ausência, configurando o perdão tácito, fato que obsta a dispensa posterior, embasada em fato pretérito não punido oportunamente.  



    Ademais, os cartões de ponto de Id 29993de, comprova que ambos os dias foram devidamente abonados pela empresa, com base na previsão em norma interna que possibilita a ausência para consultas médicas. 



    Com lastro no acima exposto, resta comprovada a conduta irregular da reclamada ao desligar o reclamante de seus quadros funcionais. A reclamada não se desincumbiu a contento de seu ônus, pois não demonstrou que a Avaliação de Desempenho Funcional possibilitava o desligamento do autor.  



    Em vários pontos da avaliação constaram que não houve oportunidade de apurar o quesito, não justificando a atribuição de nota baixa ao reclamante.



    Na condução dos procedimentos internos a reclamada não oportunizou ao reclamante a ampla defesa e o contraditório, violando, assim, o artigo 5° LV da CF/88.  Isso posto, julgo procedente o pedido. 



    Em decorrência, declaro a nulidade da dispensa e determino a reintegração do reclamante aos quadros funcionais da reclamada.”



    11. Essa decisão foi mantida pelo TRT da 17ª Região, aplicando-se, por analogia, a teoria dos motivos determinantes (e-doc. 20):



    “DANO MORAL. DISPENSA ABUSIVA. CONDENAÇÃO IN RE IPSA. Embora a dispensa imotivada constitua direito potestativo do empregador, este não é ilimitado. Nesse sentido, a Constituição da República dispõe como um de seus objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação (art. 3º, VI), e a Lei 9.029/95 proíbe as práticas discriminatórias no ato de admissão e permanência da relação jurídica do trabalho. Sendo assim, comprovado que a dispensa do autor pelo empregador excedeu os limites impostos pela boa-fé objetiva, os fins sociais do contrato e a função social da empresa, defere-se o pedido de reparação por danos morais.



    (...)



    Verifica-se que a preposta deixou claro que o único motivo de o autor ter sido dispensado foi seu baixo desempenho na avaliação efetuada após sua transferência. 



    Dito isso, tenho que, não obstante a dispensa ter se efetivado na modalidade "dispensa sem justa causa", ao motivar o ato a empregadora, ora recorrente, se vinculou, no que tange à lisura do ato, aos motivos explicitados, utilizando-me, por analogia, da chamada "teoria dos motivos determinantes", aplicada no âmbito do direito administrativo. 



    A respeito desta teoria, ensina o administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005, princípio 374): (...)”



    12. O recuso de revista não foi acolhido, sendo que contra tal acórdão foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, apontando-se a ausência de enquadramento no Tema RG nº 1.022 (e-doc. 23; destaques acrescidos):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte se insurge quanto aos temas “NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO” e “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório.



     Inicialmente, registre-se que o caso sub judice não se amolda ao debate inserido no Tema 1.022 (Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público ), uma vez que, conforme se vislumbra do acórdão recorrido, o reconhecimento da nulidade da dispensa do autor, in casu, não se deu por ausência de motivação, mas em razão da vinculação da reclamada aos motivos por ela alegados como determinantes da dispensa (e da ausência de comprovação de sua efetiva ocorrência). 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    (...)



    Quanto à “NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO”, cinge-se a controvérsia acerca da nulidade da dispensa de empregado de empresa pública, em face da teoria dos motivos determinantes. 



    Conforme se observa, o acórdão recorrido concluiu que, "não comprovada a existência do motivo que justificaria a dispensa do empregado público, sobreleva-se a nulidade doato administrativo, o que enseja o retorno das partes ao statu quo ante, com a reintegração do reclamante ao emprego". 



    Verifica-se que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional, de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, nos termos do disposto no art. 102, III, "a" da Constituição Federal. 



    Acrescente-se, ainda, que para ultrapassar o entendimento consignado pela eg. Turma, necessário seria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário pelo disposto na Súmula nº 279 do STF segundo a qual "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário" (...)”



    13. A última decisão juntada aos autos é o acórdão que negou provimento ao agravo regimental, cuja ementa transcrevo (e-doc. 24):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBICE PROCESSUAL DA SÚMULA 126 DO TST. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”



    14. O exame de todas as decisões impugnadas revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado paradigma invocado pelo autor. O comando do precedente determina que o ato de demissão dos empregados públicos da Administração Pública indireta deve ter motivação, modulados os efeitos do julgado à ata de sua publicação. Os atos reclamados, por outro lado, declararam a nulidade do ato de demissão - devidamente motivado - ante a ausência de comprovação dos fundamentos constantes da motivação, reputada, nesse contexto, ilegal.



    15. Destaco que ao analisar caso análogo ao presente, no âmbito da Rcl nº 72.683-AgR/ES (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/12/2024, p. 06/12/2024), ajuizada pela mesma parte ora reclamante, assim se pronunciou a Segunda Turma desta Corte (grifos acrescidos):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim “dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)”



    2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 



    5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    16. Nesse contexto, não há como reconhecer a necessária relação de estrita aderência entre a controvérsia discutida na origem e o paradigma que se reputa violado. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).   



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    17. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021). 



    18. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator